Tribunal: STF
Processo: ARE 1554634
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Darlan Pereira Barreto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES (ART. 333, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP; E ARTS. 90 E 95 DA LEI 8.666/93). 1. APELAÇÃO DE JOSÉ DARLAN PEREIRA BARRETO. 1.1 PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PARCIAL CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS IMPUTAÇÕES DE CORRUPÇÃO ATIVA. AGENTE PÚBLICO QUE NÃO POSSUÍA ATRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA DO ATO DE OFÍCIO SOLICITADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEMAIS CONDUTAS IMPUTADAS AO APELANTE AMPLAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DURANTE A INSTRUÇÃO. 1.2 PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL CABIMENTO. AVALIAÇÃO DA VETORIAL DE CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO ANTÔNIO ABIDIAS QUE NÃO POSSUI CORRELAÇÃO COM A CONDUTA DO RECORRENTE. DECOTE QUE DEVE SER EFETUADO. DEMAIS ELEMENTOS DA DOSIMETRIA FUNDAMENTADOS DE FORMA ESCORREITA. 1.3 PLEITO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE MODUS OPERANDI DAS CONDUTAS. 1.4 PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESPROVIMENTO. 1.5 PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. 1.6 PLEITO DE DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. REJEIÇÃO. PENA DE MULTA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO. CARÁTER COGENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CONHECIMENTO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO POSTERIORMENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N° 62 DO TJCE. REDUÇÃO OPERADA EM ADEQUAÇÃO À NOVA PENA. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. 2. APELAÇÃO DE ANTÔNIO ABIDIAS FERREIRA DE ABREU. 2.1 PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO ATIVA. AGENTE PÚBLICO QUE NÃO POSSUÍA ATRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA DO ATO DE OFÍCIO SOLICITADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEMAIS CONDUTAS IMPUTADAS AO APELANTE AMPLAMENTE COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DURANTE A INSTRUÇÃO. 2.2 PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REJEIÇÃO. ELEMENTOS DA DOSIMETRIA FUNDAMENTADOS DE FORMA ESCORREITA. 2.3 PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO. 2.4 PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 2.5 PLEITO DE DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. REJEIÇÃO. MULTA FIXADA EM ATENÇÃO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RECORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1. A defesa de José Darlan Pereira Barreto solicita a absolvição do recorrente no que diz respeito ao crime de corrupção passiva, argumentando a falta de evidências que fundamentem a condenação. Além disso, busca a absolvição específica do recorrente no tocante ao delito previsto no art. 333 do Código Penal em relação a um dos funcionários, alegando a atipicidade da conduta. Com parcial razão. 



    2. Assim exposto, ambos os acusados foram sentenciados com base no art. 333 do Código Penal, por terem transferido recursos ao então Procurador do Município, Rodrigo Carvalho Azin, buscando que ele obtivesse uma Recomendação do Ministério Público a favor de suas demandas. 



    3. Contudo, é relevante observar que Rodrigo Azin ocupava a função de Procurador do Município, não sendo um Promotor de Justiça. Ele se disponibilizou a utilizar sua alegada influência junto ao titular do órgão ministerial da Comarca em favor dos acusados. Portanto, torna-se evidente que Azin não tinha a prerrogativa de emitir Recomendações, sendo inadequado classificar a conduta como corrupção ativa. O que os acusados buscavam do referido funcionário público não guardava correlação com suas atribuições funcionais, mas sim com uma alegada amizade que ele indicava ter com o promotor local. 



    4. Dessa forma, não há o elemento essencial para caracterizar o tipo penal, e, consequentemente, os recorrentes devem ser absolvidos do delito de corrupção ativa em relação a Rodrigo Carvalho Azin. 



    5. No caso específico de José Darlan, é imputada ainda a corrupção ativa em relação à oferta de vantagens feita a Roberto Sávio, Prefeito afastado, e a Abidias Ferreira de Abreu, que sucedeu Roberto no cargo após o afastamento. As condutas em relação a Roberto e Abidias estão devidamente comprovadas nos autos, tanto pelo depoimento do próprio acusado quanto pelo do réu Abidias, não havendo razão para alterar o entendimento estabelecido pelo julgador. 



    6. A defesa de Antonio Abidias Ferreira de Abreu requer a absolvição do recorrente pelo delito de corrupção passiva, com base na insuficiência de provas relacionadas a todos os delitos imputados. Sem razão. 



    7. Na situação em questão, não há margem para dúvidas de que Abidias, conforme seu próprio depoimento, então ocupante do cargo de prefeito municipal, solicitou recursos financeiros ao ora recorrente Darlan, inicialmente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), recebendo, no entanto, apenas R$ 15.000,00 (quinze mil reais), supostamente destinados ao pagamento de uma premiação de um campeonato. A confirmação por parte de Darlan reforça a veracidade da versão apresentada por Abidias, acrescentando que o montante foi ressarcido por meio de descontos no percentual de 10% do contrato que era repassado a Abidias. 



    8. Deve-se manter a condenação pela prática do delito previsto no art. 95 da Lei 8.666/93, porque se vê que Abidias, explicitamente, orientou Maria Joselene para que não deixasse José Darlan ganhar a licitação, não permitindo que a empresa participasse da licitação, de forma que praticou a conduta típica prevista no dispositivo.



    9. Dosimetria reajustada. 



    10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.



    (Apelação Criminal nº 0006179-34.2018.8.06.0144/CE, 1ª Câmara Criminal,  Relatora: Desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 19/12/2023)”  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos art. 5º, XXXV e LV, art. 93, IX da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que:



    “Inicialmente, consigno que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o tema concernente à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral, conforme leading case AI 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 



    Tema 660. A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    A alegação, pois, de que o aresto fere o artigo 5.°, inciso LV, do Texto Magno não apresenta repercussão geral, porquanto reclama necessário exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    (...)



    Quanto à arguição de desacato ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tem-se que a l.a Câmara Criminal pronunciou-se acerca de todos os aspectos relevantes para a definição da causa, mantendo incólume a condenação imposta ao recorrente. 



    (...)



    Esclareço que, no âmbito técnico-processual, o grau de acerto do juízo de valor emitido na decisão judicial não se confunde com o vício ao primado da fundamentação, sobretudo porque a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão ao documento constitucional. 



    Nesse sentido, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, reafirmando a sua jurisprudência, reconheceu repercussão geral ao tema da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais leading case AI 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Tema 339. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Logo, conforme a orientação consolidada no tema 339 da repercussão geral, não se exige que a decisão seja exaustivamente fundamentada, mas tão só que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu na hipótese.



    (...)



    Desse modo, a pretensão recursal não pode ascender, porque o Código de Processo Civil, no seu artigo 1.030, inciso I, alínea "a", reza que o tribunal de origem não dará seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob a sistemática da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; [...]



    Sob outro viés, ressalto que a alegação de ofensa ao artigo 5.°, inciso XXXV, da Carta Magna é formulada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da contrariedade. 



    A argumentação deduzida no recurso extraordinário não fornece, pois, elementos suficientes para infirmar o decisório recorrido, uma vez que não ataca especificamente seus fundamentos, atraindo a aplicação do enunciado de n.° 284 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, diante da deficiência de fundamentação:



    STF, 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    É consabido que, em atenção ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de forma clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos: 



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea do Código de Processo Civil, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5.°, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; e o inadmito, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto ao restante da insurgência.”



    Inicialmente, destaco que, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    De qualquer forma, verifico que a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do agravo, os fundamentos adotados pela decisão recorrida, ou seja, a incidência dos temas 660 e 339, assim como da Súmula 284/STF, limitando-se a repisar a violação do art. 93, IX, da Constituição da República, bem como a questão de mérito veiculada. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente